Tribunal: TJDFT
Processo: 0703155-30.2021.8.07.0012
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-11-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECOLHIMENTO DO PREPARO. PRECLUSÃO LÓGICA. EMBARGOS À MONITÓRIA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO VALOR DEVIDO E PLANILHA DE DÉBITOS. REJEIÇÃO LIMINAR. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO. PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Ocorre preclusão lógica quando a parte formula pedido de gratuidade de justiça e recolhe o preparo, cujo ato é incompatível com a alegada hipossuficiência econômica.
2. A petição inicial foi instruída com o contrato de abertura de crédito assinado pelo réu, com os comprovantes dos empréstimos contratados, com os extratos detalhados dos débitos e a com planilha de cálculo do montante total atualizado do crédito. Logo, demonstrou-se a existência da obrigação de pagar, por meio de prova escrita desprovida de eficácia executiva (art. 700 do CPC), de tal sorte que se mostra admissível a constituição do título executivo judicial.
3. A despeito da alegação de excesso de cobrança e da proposta de acordo apresentada em embargos, verifica-se que o réu não se desincumbiu do ônus de indicar o valor que entende devido, bem como a planilha de débitos correspondente, conforme estabelece o art. 702, §2o, do CPC.
4. A apresentação de proposta de acordo não obriga o credor a se manifestar, tampouco enseja a nulidade da sentença, com o acréscimo de que houve expressa recusa nas contrarrazões.
5. Os honorários advocatícios são fixados com base no princípio da sucumbência, que estabelece a fixação dos honorários em favor do advogado do vencedor (art. 85, caput, do CPC).
6. Recurso conhecido e desprovido.